Tribunal: TJMT
Processo: 1014403-31.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014403-31.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA IZABEL REINEHR - CPF: 031.351.721-55 (APELADO), ELISIANE BOTTEGA - CPF: 840.492.271-34 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1014403-31.2020.8.11.0015

APELANTE: CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: MARIA IZABEL REINEHR

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO
-
PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
–
MÉRITO – AFASTAMENTO DOS ENCARGOS ABUSIVOS – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INVIABILIDADE – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em inépcia da petição inicial, se constatada a
clareza na especificação de quais os contratos a autora pretendem revisar, bem como quais os índices que entendem abusivos e, ainda o alcance da revisão pretendida.

Não há falar-se em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pela autora/recorrida.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.061.530, há abusividade quando à taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.
In casu,
como restou evidenciada a abusividade dos juros remuneratórios dos contratos, devem ser limitados às taxas médias de mercado para as operações contratadas.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer
, proposta por
MARIA IZABEL REINEHR
para:
a
) limitar os juros remuneratórios dos contratos em discussão aos percentuais de 6,10% ao mês e 103,59% ao ano (janeiro/2020) e 5,26% ao mês e 84,99% ao ano (junho/2020), permitindo a capitalização;
b
) determinar a restituição na forma simples dos valores cobrados indevidamente nos citados contratos, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde a contratação, autorizando-se a compensação e,
d
) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2o do CPC/15.

Preliminarmente, argui a recorrente a nulidade do
decisum
, por ter sido proferido sem fundamentação, em total ofensa às normas do artigo 93, inciso IX, da CF/88 e artigo 489, §1o, do CPC/15; por entender que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem prolação de despacho saneador, bem como sem lhe ser oportunizada a produção de prova testemunhal e pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório e, ainda por inépcia da petição inicial por entender que a narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão do pedido.

No mérito,
defende a
legalidade dos juros remuneratórios, visto que expressamente pactuados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Alega que não existe lei limitando a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras, bem como que a taxa média de mercado de juros remuneratórios divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada como ferramenta exclusiva para aferir abusividade.

No mais, discorda da forma como foi fixada a verba de sucumbência e, ao final,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Sem contrarrazões da autora.

É o relatório. -

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pela apelante,
uma vez que da análise da petição inicial da autora/apelada, verifica-se clareza na especificação de quais os contratos que pretende revisar, bem como quais os índices que entendem abusivos e, ainda o alcance da revisão pretendida.

Logo, tendo a petição inicial da autora preenchido todos os requisitos legais, consoante termos dos artigos 319 e 320 do CPC/15,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiu a recorrente a
nulidade do
decisum
, por ter sido proferido sem fundamentação, em total ofensa às normas do artigo 93, inciso IX, da CF/88 e artigo 489, §1o, do CPC/15.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isso porque, conforme se depreende do ato decisório recorrido (sentença ID no
213800684
), não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que, ao proferi-los, expressou o magistrado de forma clara e sucinta, as razões de fato e de direito que deram ensejo a improcedência da lide.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. ”

(NERY JÚNIOR, Nelson, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378)

Assim, foram observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que o magistrado atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar sua decisão, mesmo que de modo conciso – o que não se confunde com a ausência da motivação necessária ou decisão genérica, tanto que possibilitou ao apelante a interposição de recurso.

Rejeito
a prejudicial suscitada.-

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiu a requerida/apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem prolação de despacho saneador, bem como sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isto porque, no tocante ao julgamento antecipado da lide, estabelece o artigo 355 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 355 –
O juiz
julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.”

Nota-se que o verbo utilizado pelo Legislador é impositivo: julgará. Assim, o Juiz deve julgar antecipadamente a lide se constatar a prescindibilidade de produção de outras provas.

No caso, versa a espécie sobre revisional lastreada nos contratos de Empréstimos Pessoal nos 041250021108 e 021720017492, firmados entre as partes em 20/01/2020 e 26/06/2020, consoante cópias nos IDs nos 213800660 a 213800665, cujos pedidos restringem-se aos débitos oriundos desses documentos.

Logo, não se faz necessária a prolação de decisão saneadora ou realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelo apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“[...] Tratando-se de matéria de direito, relativa à legalidade ou não dos encargos estabelecidos na escritura pública de confissão de dívida, que depende apenas da interpretação de normas legais, comportando o julgamento antecipado, a realização de perícia contábil se mostra absolutamente desnecessária. ”

(TJMT – 4a Câmara Cível, RAC. no 3161/2007, Capital, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 23/06/2008)

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito
, pois, a prejudicial suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Do contrato

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a autora firmou dois Contratos de Empréstimos Pessoal com requerida, com seguintes especificações:

-
1o no 041250021108
, em 20/01/2020, no valor de R$ 6.244,04, para pagamento em nove parcelas de R$1.603,00, à taxa de juros remuneratórios de 19,00% ao mês e 706,42% ao ano;

-
2o no 021720017492
, em 25/06/2020, no valor de R$6.400,50, para pagamento em doze parcelas de R$1.603,00, à taxa de juros de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano.

Para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) juros remuneratórios de acordo com a taxa mensal pactuada, juros moratórios de 1% ao mês, capitalizados mensalmente e multa de 2% (cláusula 5a) – (ID no 213800661).

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização dos juros, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos acima explicitados e a condenação da requerida ao pagamento de repetição de indébito em dobro, indenização por dano moral e nas verbas de sucumbência.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula.

Inconformada, recorreu a requerida.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No tocante aos juros remuneratórios,
procede em parte
a pretensão da requerida/apelante.

Isso porque, o ponto de referência para a análise da abusividade deste ou daquele encargo é a chamada taxa média de mercado, publicada mensalmente pelo BACEN, para determinada espécie de mútuo.

Não significa isso dizer, contudo, que a abusividade se revele tão somente porque a taxa anual efetivamente contratada ultrapasse um ou dois pontos percentuais à média praticada.

Afinal,
“‘a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade’ (voto condutor do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
”
(STJ – 3.a T. – EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS – Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino – j. em 27/11/2012, DJe 04/12/2012)

Mister que, neste viés, reste evidenciada a desproporcionalidade do percentual excedente à média praticada pelo mercado financeiro.

Na hipótese, a despeito de a taxa média divulgada pelo BACEN no site:
http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
demonstrar que a taxa de juros prefixados das operações ativas
para crédito pessoal não consignado
por pessoa física era,
em janeiro de 2020, de 6,10% ao mês e 103,59% ao ano e em junho de 5,26% ao mês e 84,99% ao ano.

Extrai-se dos contratos em discussão que os juros foram pactuados à ordem de
19,00% ao mês e 706,42% ao ano
(20/01/2020) e
22,00% ao mês e 987,22 ao ano% (
25/06/2020)
, ou seja, excedendo sobremaneira o parâmetro acima indicado.

Portanto, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, deve esta ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração ao patamar
de 6,10% ao mês e 103,59% ao ano e de 5,26% ao mês e 84,99% ao ano,
pelo que escorreito o ato sentencial neste item.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CDC - RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]”
.
(APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores cobrados/descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23a Câmara Cível, AC no 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciados a cobrança dos juros remuneratórios de forma indevida/abusiva nos contratos em discussão, neste item a escorreita sentença para que a restituição de tais valores seja feita na
forma simples
.

Da verba de sucumbência.

Por fim, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois
tendo a autora se sagrado vencedora na maior parte dos pedidos, deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo para 15% os honorários fixados na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024